Tribunal: STF
Processo: HC 206240
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Gislane Mendes Lousada, em favor de Lucas Pereira da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o habeas corpus Nº 688798 - SP. 
    Colho dos autos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS PEREIRA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2277459-65.2020.8.26.0000). 
    O paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput , e 35, caput , ambos da Lei n. 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito, na aplicação da lei penal, na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos e na insuficiência de medidas cautelares diversas. Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator. 
     A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, evidenciando-se o caráter de antecipação da pena, porquanto configurado o excesso de prazo na formação da culpa.
    Ressalta primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como bons predicados. 
    Por fim, requer a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente com a consequente expedição do alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido.”(eDOC 13, p.01)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido, sob o fundamento da supressão de instâncias.
    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No presente habeas corpus, verifico constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    De antemão, cabe destaque o fato de o paciente não ter antecedentes criminais e ter trabalho formal devidamente comprovado.
    Ao decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, consignou o Juízo a quo: 
    “ De outro lado, entendo presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Ao praticar delito de tráfico de drogas equiparado pelo legislador aos crimes hediondos, tendo a posse de grande quantidade de material entorpecente com destinação a terceiros, sem demonstrar exercerem qualquer ocupação lícita, resta evidenciado que os indiciados fazem de seu meio de vida a traficância, crime de alta periculosidade, pois fomenta a prática de outros e desagrega famílias.
    Ressalte-se que as circunstâncias do caso concreto, incluindo a quantidade de drogas, os valores em dinheiro e demais petrechos apreendidos, denotam a organização e o profissionalismo da atividade desenvolvida, verdadeira atividade empresarial que conta com capital investido e força de trabalho de diversas pessoas associadas.
    Ante a periculosidade concreta e a gravidade do delito equiparado ao hediondo, a denotar o risco que representam para a coletividade, conclui-se que a prisão dos indiciados é necessária para a garantia da ordem pública e não pode ser substituída por outras medidas cautelares que são insuficientes para inibir a prática de novos delitos pelos indiciados. 
    Ressalte-se que há elementos de prova que denotam a associação dos indiciados entre si e com terceiros para a prática do tráfico, o que caracteriza concurso de crimes e determina a imposição de penas em regime fechado, no caso de condenação. A quantidade de drogas e a sofisticação da atividade também demonstram a organização criminosa e afasta a possibilidade de caracterização do tráfico privilegiado. 
    Ademais, frise-se que não há prova de ocupação lícita dos indiciados, sendo forçoso concluir que, em sendo libertados, poderão se evadir, furtando-se à aplicação da Lei Penal. Nestes termos, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282 em conjunto com o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.” (eDOC 10, p. 131) 
    Ora, a decisão sobre a prisão cautelar diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas ou na gravidade do crime. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a quantidade de drogas, por si só, ou a gravidade abstrata do delito imputado não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP. 
    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado. 
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator 
Documento assinado digitalmente